Tribunal: TCU
Processo: 017.983/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10361/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.983/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Alencar Veloso (CPF XXX.965.926-XX); Camila Aparecida da Silva (CPF XXX.272.166-XX); Camila Silva Saraiva (CPF XXX.833.956-XX); Dejair Xavier de Almeida (CPF XXX.866.386-XX); Eduardo Perpetuo de Oliveira (CPF XXX.148.346-XX); Gustavo Oliveira Campos (CPF XXX.811.076-XX); Igor Fernandes Pimenta (CPF XXX.613.016-XX); Pedro Gabriel de Lima Oliveira (CPF XXX.587.366-XX); Soledade de Paula (CPF XXX.408.696-XX) e Wanderley Toledo Seldeira (CPF XXX.674.666-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.